Tribunal: TCU
Processo: 011.555/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo sr. Adilson Almeida do Nascimento, ex-prefeito de Mirangaba/BA, contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Adilson Almeida do Nascimento, ex-prefeito de Mirangaba/BA, em desfavor do Acórdão 3758/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Adilson Almeida do Nascimento para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.